Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-93.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000658-93.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JANAINA IANOVSKI - CPF: 011.723.801-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JORGE JAIR IANOVSKI - CPF: 910.920.271-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JORGE JAIR IANOVSKI - CPF: 910.920.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
– LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – INFORMAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Questões não debatidas no primeiro grau de jurisdição, como no caso concreto relacionado à informação de recolhimento de tributo, de imprescindível aferição quanto à sua regularidade, não podem ser apreciadas pelo Tribunal, em grau de recurso, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não observada a incidência do Tema 1074 do c. STJ à hipótese dos autos, que determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versam acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o regular pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, de rigor a anulação da sentença, uma vez que a questão só poderá ser analisada se existir a certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania.
R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000658-93.2017.8.11.0045.

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ESPÓLIO DE
JORGE JAIR IANOVSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, MMa Juíza
Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da Abertura de Inventário n.
1000658-93.2017.8.11.0045,
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE
JORGE JAIR IANOVSKI
, que julgou procedente o pedido para homologar o plano de partilha apresentado, relativo aos bens e direitos deixados pelo de cujus, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

O apelante, em suas razões recursais, pugna preliminarmente que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fulcro no art. 1012,
caput
, do CPC.

Ainda em sede preliminar, postula pela nulidade da sentença, haja vista a necessidade de suspender o processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

No entanto, argumenta que “
O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, decidiu quanto a dispensa da comprovação de quitação do tributo de ITCMD como condição prévia para a homologação do plano de partilha
” (sic).

Sustenta que “
não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente ao proferimento da sentença
”, e conquanto não seja parte no processo “
em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada
” (sic), razão pela qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

Menciona também acerca da suspensão do processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, no entanto, a sentença foi proferida durante o período de suspensão, de forma que o juízo de primeiro grau “
autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública
” (sic).

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que à ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito (Id 115632969).

Nas contrarrazões (Id 115632973) subscritas pelo douto representante da Defensoria Pública, informa que os herdeiros efetuaram o recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis, mediante o pagamento de duas parcelas (Id 115632974), e sob o fundamento de estar quitado o débito, aduz ter ocorrido a perda do objeto por falta superveniente de interesse recursal, restando prejudicado o recurso de apelação interposto.

Requer o não conhecimento recursal, ou em caso alternativo, que não seja provido em razão do integral pagamento do débito, não havendo óbice para a homologação do arrolamento apresentado pelos herdeiros, de modo a manter a sentença do juízo de origem.

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado no Id 115656990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de apelação, nos termos do art. art. 1012,
caput
, do CPC.

Inicialmente, constata-se que o Estado de Mato Grosso almeja que o processo seja suspenso em razão da afetação do REsp no. 1.895.486 ao rito dos recursos repetitivos, que têm o entendimento acerca da “
Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015
” – Tema 1.074.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO
. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF”
(ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)

Consequentemente, os herdeiros, tão somente em sede contrarrecursal, anexaram Extratos de informações com a indicação de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis – Gia ITCD, razão pela qual entendem que o feito não deve ser suspenso, e sim, não conhecido, pela falta superveniente do interesse processual.

Todavia, conquanto conste a indicação do superveniente recolhimento do tributo
, o processo deverá ficar suspenso até o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania ou se, antes disso, constar nos autos certidão de isenção do ITCMD.

Esta egrégia Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
.

1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2o, do CPC/2015.”

2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1004678-87.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou à inventariante comprovar o recolhimento do ITCMD, no prazo de 30 dias e, em não havendo o recolhimento, aguardar-se provocação em arquivo, em cumprimento à comunicação do Superior Tribunal de Justiça da afetação dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF. Pedido de que o imposto seja recolhido pela via administrativa e após o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Incidência do Tema 1074 do C. STJ, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada.
Questão que só poderá ser analisada se constar nos autos certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo C. Tribunal da Cidadania. Recurso a que se nega provimento, com observação
.”
(TJ-SP – AI: 21119617720218260000 SP 2111961-77.2021.8.26.0000, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 18/06/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021)

“Agravo de Instrumento – arrolamento – Decisão que determinou a suspensão do processo, em razão do
Tema 1074 do STJ
– Inconformismo dos agravantes que pleiteiam a homologação da partilha sem o prévio recolhimento do ITCMD – Não acolhimento –
Suspensão Geral que decorre de determinação processual – Juízo que facultou aos interessados, caso pretendam o prosseguimento do feito, o recolhimento imediato do tributo incidente à espécie
– precedentes desta Câmara – decisão mantida – Recurso não provido.”
(TJ-SP – AI: 22310595620218260000 SP 2231059-56.2021.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 11/10/2021, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2021)

Há de se ressaltar ainda, que no caso concreto a apresentação do recolhimento do imposto após a sentença, ou seja, somente nesta seara recursal, não foi objeto de apreciação pelo juízo singular, tampouco inexiste a aquiescência do apelante, o que implica na necessária aferição sobre a regularidade fiscal dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, pelo que não há razões para o acolhimento da prejudicial de mérito relacionado à perda superveniente do objeto, restando, inclusive, impossibilitada a análise da regularidade fiscal, sob pena de inequívoca ocorrência de supressão de instância.

Nesse sentido, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD –
CERTIDÕES NÃO APRESENTADAS NA ORIGEM – APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA – CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS NOS TRÊS NÍVEIS DA FEDERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO ESTADUAL PROVIDO.

1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD, é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ.

2. Não apresentadas as certidões na fase processual oportuna, a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que se adotem as medidas cabíveis, sobretudo quando a existência de dívidas tributárias do de cujus é confirmada pelos herdeiros após a sentença
.”
(N.U 0003255-43.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
, e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo de no. 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema 1.074”, seja proferida nova decisão, ou se, antes disso, constar nos autos certidão de isenção do ITCMD, ou ainda, aferida a regularidade de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022